Tribunal: TJES
Processo: 5001681-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001681-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLUBE CAPIXABA DE GOLF
AGRAVADO: DANIEL FRANCISCO NETO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CLUBE NIPO CAPIXABA DE GOLF

interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, que, no bojo do cumprimento de sentença nº 0006275-90.1998.8.08.0048 (048.97.006275-7), na qual se busca a execução de reintegração de posse, prolatou a seguinte decisão:

“[...]
Conforme o próprio autor relata às fls. 553, existem ações de usucapião em curso de imóveis dentro da área a ser reintegrada, sendo assim intime-se o autor para informar quais são as ações de usucapião em curso, qualificar seus autores e quais são os imóveis usucapiendos.

Tendo em vista o grande número de pessoas que serão afetadas com a reintegração de posse da área, oficie-se o Ministério Público e o Município da Serra para tomarem ciência da presente demanda e apresentarem parecer quanto a desocupação da área.

Por fim, verifico que o número de residências identificadas no local ultrapassam em muito o número de requeridos no presente processo o que pode indicar que os habitantes da região sequer tem conhecimento oficial de que há uma reintegração de posse em curso e que suas casas serão afetadas. Sendo assim, entendo ser ônus da parte autora realizar um trabalho de campo a fim de identificar
quais são os imóveis que o autor quer reintegrar, qualificar todos os moradores da área e notificá-los da presente demanda.
[...]”.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que:
a)
nos termos do art. 109, §3º, do CPC/15, os efeitos da sentença que determinou a reintegração de posse se estendem aos adquirentes ou cessionários que vieram a se estabelecer no terreno objeto da ação possessória após o ajuizamento da ação; e
b)
inexiste exigência legal para que o titular de direito de reintegração de posse, reconhecido por sentença transitada em julgado, identifique e notifique os esbulhadores antes do cumprimento do mandado de reintegração, competindo tal atividade ao Oficial de Justiça, nos termos do art. 554, §§1º, do CPC.

Com base nessas considerações, postula o provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja revogada a decisão recorrida e, então, seja expedido mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

Na Decisão Id nº 1113472, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para quem o recurso foi inicialmente distribuído, se deu por suspeito para atuar no Feito.

Sem contrarrazões (certidão Id nº 1556169).

No despacho Id nº 1561369, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a informação, oriunda do Juízo
a quo
, de que o agravante teria descumprido o comando do art. 1.018, §2º, do CPC/15, contudo na petição Id nº 1609904 o recorrente fez prova de que a interposição do recurso foi comunicada na origem (documento Id nº 1609909), durante o período de suspensão processual determinado no Ato Normativo nº 21/2021 (fase intermediária) c/c Ato Normativo nº 88/2020. Sem irregularidades, portanto.

Com base no art. 554, §1º, do CPC/15, foi facultada manifestação à Defensoria Pública Estadual, que, na petição Id nº 1830758, defendeu o teor da decisão recorrida, ante o interesse coletivo subjacente à ordem mandamental pretendida pelo agravante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Id nº 2013065, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o recurso em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem outras questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento de seu mérito.

Na origem,
Kawasho Internacional Comércio do Brasil LTDA – sucedida no curso do processo pela ora agravante
CLUBE NIPO CAPIXABA DE GOLF

– ajuizou Ação de Manutenção de Posse c/c Demolição e Perdas e Danos em face de Daniel Francisco Neto, José Serafim, Therezinha Pinto Serafim, Augusto Wolfgram, Laura Zanatta Wolfgram, Jacy Ferreira Guimarães, Cleomir Carlos Casotti, Antônia Caetano Alves, José Wilson Lins e Júlia Soares.

A possessória foi recebida pelo Juízo
a quo
como Ação de Reintegração de Posse e, após a instrução, foi proferida sentença julgando procedente a demanda para:

“[...] 1) REINTEGRAR a autora na posse sobre a área de 200.280 m2 (duzentos mil, duzentos e oitenta metros quadrados), situada em Carapebus, neste município, dentro das confrontações de que cuida a inicial;

2) Considerando os réus possuidores injustos e de má-fé, segundo a motivação lançada, AUTORIZAR a, critério da autora a demolição das benfeitorias, se existentes, que não poderão por isso mesmo, ser objeto de retenção ou compensação com fundamento no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil;

3) CONDENAR os requeridos ao pagamento de perdas e danos em favor da autora a serem apurados em liquidação de sentença, ocasião em que será observado ainda o valor das benfeitorias necessárias em respeito ao disposto no art. 1.220 do Código Civil, para eventual compensação, se for o caso;

Requerido o cumprimento da sentença (Id 1109579), o Juízo
a quo
proferiu despacho (ID 1109579) determinando que o exequente apresentasse “
a planta georreferenciada atualizada (ano 2019) da área objeto da lide a ser reintegrada no cumprimento de sentença, fazendo constar da mesma ruas, servidões de passagens e demais peculiaridades pertinentes à área
”; e “
o Registro Geral de Imóveis atualizado da área objeto da lide, cabendo à autora postular junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis da circunscrição onde se encontra a área, as certidões imobiliárias dos eventuais proprietários dela ocupantes, inclusive as obtidas por usucapião, emendando a inicial do cumprimento de sentença, fazendo constar as eventuais áreas a serem excluídas por seus ocupantes já deterem a posse e a propriedade pela via do usucapião, inclusive
”.

O agravante se manifestou, apresentando os documentos requeridos (ID 1109580 a ID 1109674), todavia o Juízo
a quo
, na decisão recorrida (ID 1109674, p. 12), determinou o seguinte:

“[...]
Conforme o próprio autor relata às fls. 553, existem ações de usucapião em curso de imóveis dentro da área a ser reintegrada, sendo assim intime-se o autor para informar quais são as ações de usucapião em curso, qualificar seus autores e quais são os imóveis usucapiendos.

Tendo em vista o grande número de pessoas que serão afetadas com a reintegração de posse da área, oficie-se o Ministério Público e o Município da Serra para tomarem ciência da presente demanda e apresentarem parecer quanto a desocupação da área.

Por fim, verifico que o número de residências identificadas no local ultrapassam em muito o número de requeridos no presente processo o que pode indicar que os habitantes da região sequer tem conhecimento oficial de que há uma reintegração de posse em curso e que suas casas serão afetadas. Sendo assim, entendo ser ônus da parte autora realizar um trabalho de campo a fim de identificar
quais são os imóveis que o autor quer reintegrar, qualificar todos os moradores da área e notificá-los da presente demanda.
[...]”.

Inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Serra/ES, o recorrente interpôs o vertente agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que:
a)
nos termos do art. 109, §3º, do CPC/15, os efeitos da sentença que determinou a reintegração de posse se estendem aos adquirentes ou cessionários que vieram a se estabelecer no terreno objeto da ação possessória após o ajuizamento da ação; e
b)
inexiste exigência legal para que o titular de direito de reintegração de posse, reconhecido por sentença transitada em julgado, identifique e notifique os esbulhadores antes do cumprimento do mandado de reintegração, competindo tal atividade ao Oficial de Justiça, nos termos do art. 554, §§1º, do CPC.

Pois bem. A decisão recorrida determinou ao agravante, em primeiro lugar, que informe “
quais são as ações de usucapião em curso, qualificar seus autores e quais são os imóveis usucapiendos
”.

Quanto a essa determinação, registro que o trâmite de eventual ação de usucapião não acarreta a prejudicialidade externa da ação possessória, pois enquanto a primeira se destina à discussão acerca da propriedade, a segunda se limita a tratar da proteção possessória do imóvel, razão pela qual o trâmite desta última não deve ser travado pelo risco de existir

alguma ação de usucapião envolvendo o mesmo bem.

Nesse sentido: “
[...] Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1602941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Na mesma direção: “
[...] 2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. 3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. 4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade. 5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. [...]
” (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).

A douta Procuradoria de Justiça compartilha do mesmo entendimento, assinalando no Parecer Id nº 2013065 que “[...]
Embora a posse seja discutida nas ações de usucapião, o objetivo destas é o reconhecimento do domínio, o que é estranho às ações possessórias, em que a tutela final é apenas a proteção da posse. Eventuais ações de usucapião em curso não têm o condão de obstar o cumprimento da sentença da ação possessória, dada a ausência de prejudicialidade externa. [...]
”. Citou, ainda, julgados que, pela pertinência, reproduzo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indefere pedido de suspensão do andamento processual em razão do ajuizamento de usucapião e autoriza a expedição de mandado de imissão forçada do exequente na posse do bem. Insurgência da executada. Cumprimento do mandado de imissão de posse na origem. Perda superveniente do objeto do pleito recursal, no ponto.
Suspensão do andamento do cumprimento de sentença enquanto não encerrada a instrução da ação de usucapião. Não acolhimento. Demanda que discute posse e não propriedade
.
Ausência de prejudicialidade externa. Precedentes do STJ
. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (TJSC; AI 4020711- 51.2019.8.24.0000; Joinville; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Selso de Oliveira; DJSC 08/07/2020; Pag. 108)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE PREFERÊNCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO RELATIVA AO MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Descabe a suspensão do mandado de reintegração de posse oriundo de decisão com trânsito em julgado em razão da existência de ação de usucapião relativa ao mesmo imóvel. Não há conexão ou prejudicialidade quando uma das ações já transitou em julgado.
Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV e VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (TJRS; AI 52303-20.2019.8.21.7000; Tenente Portela; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Liege Puricelli Pires; Julg. 08/03/2019; DJERS 12/03/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Pedido de suspensão do cumprimento de sentença de reintegração de posse até o julgamento de ação de usucapião. Indeferimento em primeiro grau. Inconformismo da executada. Prejudicialidade externa. Atr. 265, IV, do CPC. Incabimento. Sentença possessória transitada em julgado. Inexistência de prejudicialidade externa. Posse que independe do direito de propriedade. Reclamo desprovido. A suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 265, IV, a, do CPC), via de regra, não se aplica aos processos em fase de cumprimento de sentença de mérito. Inexiste prejudicialidade externa entre a ação reintegratória, cujo objeto é a posse, e a ação de usucapião, que é modalidade de aquisição originária da propriedade. (TJSC; AI 2015.025449-6; Trombudo Central; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; Julg. 08/03/2016; DJSC 15/03/2016; Pág. 232)

Com efeito, a determinação contida na decisão recorrida, de que o agravante
informe “
quais são as ações de usucapião em curso, qualificar seus autores e quais são os imóveis usucapiendos
”, deve ser revogada, pois não se justifica, sobretudo diante do trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse, que o agravante, no estágio do cumprimento de sentença, seja compelido a perquirir quais ações de usucapião envolvem o mesmo imóvel da reintegração de posse.

Mas não é só. A decisão recorrida compeliu o agravante, também, a “
[...]
realizar um trabalho de campo a fim de identificar
quais são os imóveis que o autor quer reintegrar, qualificar todos os moradores da área e notificá-los da presente demanda.
[...]
”.

Ao determinar que o agravante realize um trabalho de campo, nos moldes acima transcritos, o Juízo
a quo
extrapolou o dispositivo da sentença que transitou em julgado, na qual não consta qualquer condenação do autor a cumprir obrigação na fase executória.

Vale frisar que no curso da ação possessória o imóvel controvertido foi devidamente especificado pelo autor e as partes do processo foram estabilizadas, de modo que eventuais terceiros que tenham adquirido parcela do imóvel durante o trâmite da ação – imóvel litigioso, portanto – estarão sujeitos aos termos do art.
109, §3º, do CPC/15, enquanto aqueles que sustentem a existência de direitos sobre o imóvel anteriormente a ele se tornar litigioso deverão recorrer aos meios próprios para enfrentar o comando sentencial.

Admitir a expansão dos limites subjetivos e objetivos do processo, na fase de cumprimento de sentença, atenta contra a coisa julgada do título objeto da execução, razão pela qual tal determinação não deve ser mantida.

A douta Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, advertindo que “
[...]
Essa determinação, no entanto, vai de encontro à sentença exequenda, que transitou em julgado. A área objeto da reintegração e os praticantes do esbulho, réus no processo de origem, estão bem determinados nos autos, de modo que não cabe, neste momento, promover uma medida que sugere uma ampliação do polo passivo da lide, inserindo terceiros já na fase executiva. O feito tramitou com a formação da relação jurídico-processual entre as partes, que tiveram a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. A sentença prolatada vincula as partes do processo. Eventuais questões supervenientes que envolvam terceiros não integrantes da fase de conhecimento e suas respectivas relações com os imóveis envolvidos devem ser discutidas por meios próprios
[...]
”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMANDO DA AÇÃO EFETIVADO EM RELAÇÃO AO OCUPANTE DO IMÓVEL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. 1. Uma vez prolatada a sentença e cumprido o seu comando, está esgotada o objeto da ação. Inviável, nesse contexto, efetuar cumprimento de sentença prolatada em relação a terceiro não ocupante após o cumprimento já ter sido levado a efeito em relação a um prévio terceiro ocupante. 2. As eventuais invasões de terceiros não autorizados em imóvel são fatos posteriores ao esgotamento do objeto da ação, os quais devem ser enfrentados por meio de novas medidas cabíveis. 3. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. (TRF 4ª R.; AG 5028535-69.2018.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Candido Alfredo Silva Leal Junior; Julg. 25/09/2019; DEJF 27/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE RECEBEU O PROCESSO SEM SUSPENDER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Inconformismo. Acórdão desta E. 22ª Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível nº 0004911-26.2012.8.26.0587, relativa à ação de manutenção de posse ajuizada pelo pai do ora agravante. Evidenciado que a assinatura lançada no contrato de comodato guarda semelhança com assinatura aposta na declaração assinada por Marcelo, ora agravante, desnecessária a análise por um técnico da área. Contudo, interpretação que o Colegiado se permitiu, à vista do documento referido, para estabelecer convencimento de que o filho do autor da ação é que teria a condição de comodatário. Recorrente que não fez parte da relação jurídica processual da ação de manutenção de posse, e da qual deriva o cumprimento de sentença que deu origem à decisão ora agravada. Efeitos da r. Sentença da ação possessória que não podem ser imputados a terceiros. Agravante que deve permanecer no imóvel a priori, até que sejam julgados seus embargos de terceiro. Efeito suspensivo aos embargos que se recomenda. Artigo 678 do Código de Processo Civil. Recurso provido para reformar a r. Decisão agravada, e receber os embargos de terceiro com suspensão do cumprimento de sentença da ação de manutenção de posse, confirmando-se a liminar, com a manutenção do agravante na posse do imóvel, ou sua reintegração, caso já tenha sido cumprida a ordem de imissão do agravado na sua posse. (TJSP; AI 2095289-62.2019.8.26.0000; Ac. 12585907; São Sebastião; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hélio Nogueira; Julg. 11/06/2019; DJESP 14/06/2019; Pág. 2001)

Diante das considerações tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o Juízo
a quo
, nos termos da sentença transitada em julgado, expeça mandado de reintegração de posse visando “
REINTEGRAR a autora na posse sobre a área de 200.280 m2 (duzentos mil, duzentos e oitenta metros quadrados), situada em Carapebus, neste município, dentro das confrontações de que cuida a inicial;
”

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA AO EXEQUENTE A ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE USUCAPÍÃO EM TRÂMITE – DESNECESSIDADE – AÇÕES COM OBJETIVOS DISTINTOS – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO PELO EXEQUENTE – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

1. O
trâmite de eventual ação de usucapião não acarreta a prejudicialidade externa da ação possessória, pois enquanto a primeira se destina à discussão acerca da propriedade, a segunda se limita a tratar da proteção possessória do imóvel, razão pela qual o trâmite desta última não deve ser travado pelo risco de existir alguma ação de usucapião envolvendo o mesmo bem.

2. Nesse sentido: “
[...] Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1602941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Na mesma direção: “
[...] 2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. 3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. 4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade. 5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. [...]
” (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). Ausência de prejudicialidade identificada, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à reintegração de posse, independentemente da existência de ações de usucapião em curso.

3. No curso da ação possessória o imóvel controvertido foi devidamente especificado pelo autor e as partes do processo foram estabilizadas, de modo que eventuais terceiros que tenham adquirido parcela do imóvel durante o trâmite da ação – imóvel litigioso, portanto – estarão sujeitos aos termos do art.
109, §3º, do CPC/15, enquanto aqueles que sustentem a existência de direitos sobre o imóvel anteriormente a ele se tornar litigioso deverão recorrer aos meios próprios para enfrentar o comando sentencial. Admitir a expansão dos limites subjetivos e objetivos do processo, na fase de cumprimento de sentença, atenta contra a coisa julgada do título executivo objeto da execução.

4
.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.